Tribunal: TJES
Processo: 5003616-30.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003616-30.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: THIARA ARAUJO RIBEIRO
COATOR: SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003616-30.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: THIARA ARAUJO RIBEIRO

COATOR: SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO: SESA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: SILEIR DE ABREU PEREIRA - RJ119263

RELATÓRIO

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por
THIARA ARAUJO RIBEIRO

contra ato tido como coator atribuído ao
SECRETÁRIO
DE
SAÚDE
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que a eliminou do processo seletivo simplificado regulado pelo Edital nº 006/2022, indeferindo a documentação por ela apresentada para fins de comprovação de sua experiência profissional.

Alega a impetrante, em síntese, que:
(I
)
“
pleiteou uma vaga para o cargo de Enfermeiro II, da Unidade de HSJC - Hospital São José do Calçado, Região de Caparaó (São José Do Calçado), com
inscrição nº. 1975425
, conforme EDITAL
N
º 006/2022 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, COM FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, PARA O CARGO DE NÍVEL SUPERIOR junto à Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo (SESA)
”
;
(II)

“ficou na 44ª colocação para o referido cargo e região”;

(II
I
)
“foi convocada para apresentar os documentos declarados no ato da inscrição, a fim de proceder a 2ª Etapa deste Processo Seletivo”;
(IV)

“encaminhou todos os documentos solicitados (...), cumprindo exatamente a exigência estabelecida nesta 2ª Etapa do Processo Seletivo”;
(V)
“houve o indeferimento de sua documentação apresentada, a saber, ‘
I
NDEFERIDO - Não comprovou experiência conforme edital (Sem registro na CTPS)’
”;

(VI)
“apresentou Recurso (...), que também restou indeferido (...) sob o argumento de que ‘
Para comprovação da experiência profissional, somente será considerado o tempo exercido nos últimos 5 (cinco) anos até a data de inscrição
’,
acarretando a ‘
ELIMINAÇÃO DO CANDIDA
TO do Processo Seletivo’”;
(VII)
“a fim de demonstrar a experiência profissional, a Impetrante conseguiu junto ao seu empregador, Conferência São José do Avaí, CNPJ nº. 29.640.612/0001-20, uma declaração que expressamente atesta que a Impetrante inicialmente foi contratada em 01/05/2006 como técnica de enfermagem e posteriormente a partir de 01/08/20210 como ENFERMEIRA no setor CTI TERCIÁRIO”;

(VIII)
“sua CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) está devidamente anotada pela Conferência São José do Avaí”;
(IX)
a
“relação contratual estabelecida entre a Impetrante e o referido hospital está em aberto, ou seja, a Impetrante trabalha como enfermeira diariamente neste hospital”;
(X)
os
“contracheques apresentados neste momento do presente mandamus confirmam que a mesma continua trabalhando como enfermeira neste hospital”;
(XI)
“a CTPS (...), somada a Declaração de trabalho (...) mais os contracheques (...) demonstram efetivamente que a Impetrante exerce a função de enfermeira junto à Conferência São José do Avaí, experiência profissional esta exatamente em conformidade com o estabelecido no item 4.8 do referido Edital nº. 006/2022”.

Decisão no evento 2546749 que deferiu o pedido liminar para que a acoimada autoridade coatora promova a reinclusão da impetrante no “Processo Seletivo regulado pelo Edital nº 006/2022, considerando a comprovação da experiência profissional de cinco anos conforme o edital (CTPS e declaração), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Informações prestadas no evento 2702445 no sentido de que a documentação apresentada pela candidata impetrante não atendeu ao edital, pois não comprovou o tempo de experiência de 60 meses completos contados de 01/01/2017 até a data da inscrição (24/01/2022), destacando que o edital exigiu a apresentação da declaração do empregador no caso de CTPS sem registro de saúde, mas não dispensou a apresentação da CTPS.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento 2717474, pela desnecessidade de sua intervenção no caso.

Conclusos os autos em 07/06/2022, já pronto para julgamento colegiado do mandado de segurança, foi interposto agravo interno tempestivamente no evento 2762962.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do artigo 20, §1º, da Lei nº 12.016/09.

Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 01/08/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR: Acompanhar

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por
THIARA ARAUJO RIBEIRO

contra ato tido como coator atribuído ao
SECRETÁRIO
DE
SAÚDE
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que a eliminou do processo seletivo simplificado regulado pelo Edital nº 006/2022, indeferindo a documentação por ela apresentada para fins de comprovação de sua experiência profissional.

Alega a impetrante, em síntese, que:
(I
)
“
pleiteou uma vaga para o cargo de Enfermeiro II, da Unidade de HSJC - Hospital São José do Calçado, Região de Caparaó (São José Do Calçado), com
inscrição nº. 1975425
, conforme EDITAL
N
º 006/2022 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, COM FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, PARA O CARGO DE NÍVEL SUPERIOR junto à Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo (SESA)
”
;
(II)

“ficou na 44ª colocação para o referido cargo e região”;

(II
I
)
“foi convocada para apresentar os documentos declarados no ato da inscrição, a fim de proceder a 2ª Etapa deste Processo Seletivo”;
(IV)

“encaminhou todos os documentos solicitados (...), cumprindo exatamente a exigência estabelecida nesta 2ª Etapa do Processo Seletivo”;
(V)
“houve o indeferimento de sua documentação apresentada, a saber, ‘
I
NDEFERIDO - Não comprovou experiência conforme edital (Sem registro na CTPS)’
”;

(VI)
“apresentou Recurso (...), que também restou indeferido (...) sob o argumento de que ‘
Para comprovação da experiência profissional, somente será considerado o tempo exercido nos últimos 5 (cinco) anos até a data de inscrição
’,
acarretando a ‘
ELIMINAÇÃO DO CANDIDA
TO do Processo Seletivo’”;

(VII)
“a fim de demonstrar a experiência profissional, a Impetrante conseguiu junto ao seu empregador, Conferência São José do Avaí, CNPJ nº. 29.640.612/0001-20, uma declaração que expressamente atesta que a Impetrante inicialmente foi contratada em 01/05/2006 como técnica de enfermagem e posteriormente a partir de 01/08/20210 como ENFERMEIRA no setor CTI TERCIÁRIO”;

(VIII)
“sua CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) está devidamente anotada pela Conferência São José do Avaí”;

(IX)
a
“relação contratual estabelecida entre a Impetrante e o referido hospital está em aberto, ou seja, a Impetrante trabalha como enfermeira diariamente neste hospital”;
(X)
os
“contracheques apresentados neste momento do presente mandamus confirmam que a mesma continua trabalhando como enfermeira neste hospital”;
(XI)
“a CTPS (...), somada a Declaração de trabalho (...) mais os contracheques (...) demonstram efetivamente que a Impetrante exerce a função de enfermeira junto à Conferência São José do Avaí, experiência profissional esta exatamente em conformidade com o estabelecido no item 4.8 do referido Edital nº. 006/2022”.

Decisão no evento 2546749 que deferiu o pedido liminar para que a acoimada autoridade coatora promova a reinclusão da impetrante no

“Processo Seletivo regulado pelo Edital nº 006/2022, considerando a comprovação da experiência profissional de cinco anos conforme o edital (CTPS e declaração), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Informações prestadas no evento 2702445 no sentido de que a documentação apresentada pela candidata impetrante não atendeu ao edital, pois não comprovou o tempo de experiência de 60 meses completos contados de 01/01/2017 até a data da inscrição (24/01/2022), destacando que o edital exigiu a apresentação da declaração do empregador no caso de CTPS sem registro de saúde, mas não dispensou a apresentação da CTPS.

Tal como consignado na decisão que deferiu o pedido liminar, em breve histórico, a impetrante narra em sua exordial que preencheu os requisitos para comprovação da experiência profissional exigida pelo edital, o que, por sua vez, é rechaçado pela autoridade coatora em suas informações.

É cediço que o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público. Nessa linha de entendimento, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PREVISTOS E NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
(
...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ, AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 05/12/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO DE ITEM DE PONTUAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. O Edital do Processo Seletivo vincula a Administração Pública e os candidatos participantes, sendo certo que a flexibilização das normas instituídas, a fim de se conceder à previsão editalícia interpretação que melhor aproveita a determinado candidato, em detrimento da exigência imposta aos demais, importa em inegável afronta ao princípio constitucional da isonomia.
[...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 42110004944, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/07/2014, Data da Publicação no Diário: 14/07/2014)

No caso, o Edital de Processo Seletivo nº 006/2022 estabeleceu que, para comprovação da experiência profissional relativa ao exercício de atividade em empresa/instituição privada, deveria ser apresentada a
“
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (física ou digital) no cargo que concorre”
, acompanhada de
“
Declaração do Empregador com o período de início e fim do contrato
”
, caso
“
a CTPS esteja sem registro de saída”
(Item 4.8, ID 2518034, fl. 04).

De acordo com o edital, para
“
comprovação da experiência profissional, somente”
seria
“
considerado o tempo exercido nos últimos 5 (cinco) anos até a data de inscrição”
(Anexo II, item 1, ID 2518034, fl. 10).

Na decisão que deferiu o pedido liminar, considerou-se que a CTPS física apresentada pela candidata impetrante indica (no campo relativo ao contrato de trabalho) o cargo de técnico de enfermagem, relativo à primeira contratação havida em 2006 (ID nº 2518042, fl. 04), mas também assenta (nas anotações gerais) a mudança de ocupação para o cargo de enfermeira em 05/07/2012 (ID nº 2518042, fl. 16), assim como o reajuste salarial decorrente da promoção respectiva (ID nº 2518042, fl. 11), sendo que, justamente em razão do vínculo laboral ainda permanecer em aberto, foi apresentada, a declaração de trabalho da empresa empregadora que registrou, expressamente, a mudança de ocupação para o cargo de enfermagem, com as atribuições respectivas da função (ID nº 2518046, fl. 01), na qual permanece até a presente data, o que é corroborado, outrossim, tanto pela CTPS digital juntada ao presente
writ
(ID nº 2518031), quanto pelos contracheques da impetrante (ID nº 2518051).

A autoridade acoimada coatora considerou que a impetrante, classificada na 44ª (quadragésima quarta) posição para o cargo de Enfermeiro II – Unidade Hospital São José do Calçado (número de inscrição: 1975425),
não
comprovou
a
“experiência conforme edital (Sem registro na CTPS)”
(ID nº 2518048, fl. 32), consignando, após recurso, que não foi comprovado

“na documentação enviada todo o tempo de experiência que utilizou para fins de pontuação na inscrição conforme disposto no edital do processo seletivo no anexo II item 1”

(ID nº 2518050), não obstante a CTPS e a declaração da impetrante evidenciarem o exercício do cargo de enfermagem (anotado na carteira) por mais de cinco anos antes da data da inscrição do certame (em 24/01/2022 – ID nº 2518037), cujo vínculo ainda estava em aberto por ocasião da presente impetração.

Tais fatos foram considerados para concessão da medida liminar.
Contudo, após contraditório, ficou
claramente
evidenciado que a documentação apresentada à autoridade administrativa não estava completa,
porquanto a página da CTPS apresentada
no ato de inscrição
apenas indicou a mudança de cargo
em 2012
(evento 2702452, fl. 05) e a declaração do empregador foi emitida em
20/10/2021
(2702453, fl. 01), sem demonstrar o vínculo atual por ocasião da inscrição, quando a candidata deveria ter comprovado a experiência registrada a partir de 01/01/2017 até a data da inscrição (item 4.7.2.2), em 24/01/2022.

Além do edital estabelecer que o não envio da documentação na data estabelecida implicaria eliminação do candidato (item 2.1, b), também previu que não seria admitido envio de documentação posterior (item 6.8).

Nesse contexto, a eliminação da impetante do certame ocorreu em conformidade com o Edital, eis que, embora a impetrante possua a experiência profissional exigida no processo seletivo simplificado, não comprovou tempestivamente (no ato de inscrição), inexistindo ilegalidade na sua eliminação.

Posto isso,
DENEGO
A SEGURANÇA PLEITEADA
, e, por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra decisão que concedeu a liminar.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 25, da Lei nº 12.016/09.

Custas pela impetrante, mas suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça outrora concedida.

É como voto.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA CARGO DE NÍVEL SUPERIOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. ENFERMEIRO. EDITAL 006/2022.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO ATO DE INSCRIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

2.
O Edital de Processo Seletivo nº 006/2022 estabeleceu que, para comprovação da experiência profissional relativa ao exercício de atividade em empresa/instituição privada, deveria ser apresentada a
“
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (física ou digital) no cargo que concorre”
, acompanhada de
“
Declaração do Empregador com o período de início e fim do contrato
”
, caso
“
a CTPS esteja sem registro de saída”
.

3.
De acordo com o edital, para
“
comprovação da experiência profissional, somente”
seria
“
considerado o tempo exercido nos últimos 5 (cinco) anos até a data de inscrição”
.

4.
Não obstante a CTPS e a declaração da impetrante evidenciarem o exercício do cargo de enfermagem (anotado na carteira) por mais de cinco anos antes da data da inscrição do certame, cujo vínculo ainda estava em aberto por ocasião da presente impetração, após contraditório, ficou evidenciado que a documentação apresentada à autoridade administrativa não estava completa, porquanto a página da CTPS apresentada no ato de inscrição apenas indicou a mudança de cargo em 2012 e a declaração do empregador foi emitida em 20/10/2021, sem demonstrar o vínculo atual por ocasião da inscrição, quando a candidata deveria ter comprovado a experiência registrada a partir de 01/01/2017 até a data da inscrição em 24/01/2022.

5.
Além do edital estabelecer que o não envio da documentação na data estabelecida implicaria eliminação do candidato (item 2.1, b), também previu que não seria admitido envio de documentação posterior (item 6.8).

6.
A eliminação da impetante do certame ocorreu em conformidade com o Edital, eis que, embora a impetrante possua a experiência profissional exigida no processo seletivo simplificado, não comprovou tempestivamente, no ato de inscrição, inexistindo ilegalidade na sua eliminação.

7.
Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

8.
Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 25, da Lei nº 12.016/09). Custas pela impetrante, mas suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça outrora concedida.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.